Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-64.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004640-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANTONIO JORGE ANDRADE - CPF: 481.953.328-20 (APELADO), ERCILIO MARTINI JUNIOR - CPF: 010.477.979-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO Nº 986 DO STJ. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir o ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST, reconhecendo o direito à compensação do indébito tributário, com observância da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da eficácia da liminar, por meio de pedido de suspensão, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema Repetitivo nº 986 do STJ; e (
ii
) saber se a confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória para fins de incidência da modulação.

III. Razões de decidir

3.
O
c.
STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 986, fixou que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, estabelecendo modulação de efeitos em favor dos consumidores
que, até 27.3.2017, tenham sido beneficiados por decisões que deferiram antecipação de tutela ainda vigente, independentemente de depósito judicial.

4.
A suspensão da eficácia de decisão liminar, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, não desconstituiu nem cassou a validade da decisão, limitando apenas temporariamente sua execução, de modo que não afasta a aplicação da modulação de efeitos prevista no Tema 986.

5.
A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, transformando a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos.

6.
Preservado o direito à exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986 (29.5.2024), em observância aos parâmetros da modulação, sendo os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública estritamente prospectivos, relativos a fatos geradores posteriores à publicação do acórdão paradigma.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.
Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão cautelar generalizada, assegurando ao contribuinte a aplicação da modulação de efeitos do Tema Repetitivo nº 986 do STJ, com direito à exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS no período anterior à publicação do acórdão paradigma."

------------------------

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema Repetitivo nº 986); TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 22.7.2025; TJMT, N.U 0003655-92.2017.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025; TJMT, N.U 1002116-60.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.8.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
remessa necessária com
apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos do mandado de segurança nº 1004640-64.2016.8.11.0041, impetrado por
Antônio
Jorge Andrade
, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir o ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST da Unidade Consumidora do impetrante até a publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986 do STJ, reconhecendo, ademais, o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o apelante
sustenta, em síntese:
(i)

a inaplicabilidade da modulação do Tema 986/STJ, sob o argumento de que a liminar, conquanto deferida em 25/04/2016, foi suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015
; e
(
ii
)

a inexistência de indébito tributário a compensar.

Nesses termos, requer
a reforma integral da sentença
, com a consequente denegação da segurança. S
ubsidiariamente, pelo afastamento do direito à compensação.

Sem contrarrazões (Id.
354166876
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
369442374
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se
de
remessa necessária com
apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos do mandado de segurança nº 1004640-64.2016.8.11.0041, impetrado por
Antônio Jorge Andrade
, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir o ICMS incidente sobre a TUSD e a TUST da Unidade Consumidora do impetrante até a publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986 do STJ, reconhecendo, ademais, o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal.

O cerne da questão recursal reside na aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no tema 986, que estabeleceu a legalidade da inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A parte apelante sustenta que a suspensão da liminar pelo Incidente nº 53.157/2015 afastaria a aplicação da modulação, por não estar a decisão "vigente" conforme critérios do c. STJ.

Pois bem.

No julgamento dos REsp n. 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, foi fixada a tese de que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
”.

Na ocasião, a Corte Superior determinou a modulação dos efeitos da decisão determinada pela Corte Superior, “
a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para,
independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
”.
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, uma vez concedida liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, com a sua consequente confirmação na sentença, deverão ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema repetitivo.

Não obstante tenha sido suspensa a eficácia da decisão por meio do Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015, tal medida não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução, na forma do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, cuja redação estabelece que: “
Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender
, em despacho fundamentado,
a execução da liminar
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
”

Além disso, na decisão proferida no referido pedido, em 12.12.2017, foi delimitado que “
estão suspensas por decisão desta Presidência as decisões precárias (liminares) proferidas em todas as espécies de ação que tratem da matéria dos autos, com a expressa anotação de que
tal suspensão durará

até o julgamento de mérito das respectivas ações
”.[
g.n
.].

Uma vez confirmada a decisão liminar por meio da sentença, a tutela adquiriu caráter definitivo, esvaindo-se o efeito da suspensão cautelar.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça de que “
a confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos
”.
(TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/07/2025). Precedentes: TJMT, N.U 0003655-92.2017.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2025, N.U 1002116-60.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2025. [
g.n
.].

A partir dessas premissas, deve ser preservado o direito à exclusão da TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS no período entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do STJ (29.05.2024), em observância aos parâmetros da modulação fixada no tema repetitivo.

Ademais, o próprio acórdão paradigma do Tema 986 determinou que
"os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento"
, o que confirma a existência de um período anterior protegido,
onde
a compensação é devida aos contribuintes abrangidos pela modulação.

A sentença recorrida, nesse contexto, aplicou com precisão o direito ao caso concreto, não comportando reforma
, devendo, assim, ser ratificada em
sede de remessa necessária
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026